Tribunal: TJMT
Processo: 0017166-17.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017166-17.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), EUFRASIA MARIA TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 502.520.891-20 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUFLAZIA RODRIGUES DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 103.139.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EUGENIA ROBERTA LISBOA PEREIRA - CPF: 544.726.791-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EULALIA KOSUDI TREVIZAN - CPF: 277.005.699-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EULALIA VIEIRA DE ANDRADE - CPF: 270.240.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EULINA CORREA DE MORAES GODOY - CPF: 693.913.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EUNICE ANTONIA DIAS - CPF: 206.208.611-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EUNICE BRAGA SOUZA - CPF: 000.181.341-22 (TERCEIRO INTERESSADO), EUNICE CAVALCANTE DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 079.430.591-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EUNICE CIRQUEIRA SENA - CPF: 078.338.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — DIREITO PROCESSUAL CIVIL –

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA EM GRAU RECURSAL - POSSIBILIDADE INDEFERIMENTO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE

Para o deferimento da gratuidade de justiça, não se exige o estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, pelo que basta a ausência da possibilidade financeira de litigar em juízo, aliada à documentação comprobatória de tal condição, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ante a insuficiência de recursos para tanto, como no caso dos autos.

Quando o devedor quiser impugnar o cumprimento da sentença alegando excesso de execução, a norma determina que, na impugnação, decline ao valor que reputa como correto.

Ao impugnante compete exercer quando rejeitado por ele o valor atribuído pelo credor ao título exequendo. Essa exceção está sujeita à preclusão, de modo que, oferecida a impugnação, mas não apontado pelo impugnante, no próprio requerimento de impugnação, o valor que entende correto, ocorre a preclusão.

.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Eufrásia Maria Teodoro de Oliveira e Outros,
em desfavor da sentença prolatada pela 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos
Embargos a Execução n° 17166-17.2015.811.0041
, movidos pelo
Estado de Mato Grosso,
acolheu parcialmente os embargos à execução, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I do CPC.

Outrossim, condenou os embargados ao pagamento de honorários no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (ID 2857881).

Preliminarmente os Apelantes requerem a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

No mérito, os Apelantes requerem o provimento do Recurso no sentido de declarar nula a sentença por erro no procedimento pela ausência da possibilidade de produção de prova documental, com fulcro no disposto no inciso LV do artigo 5° da Constituição Brasileira, no § 4° do Código de Processo Civil e no inciso III do artigo 920 do Código de Processo Civil Brasileiro. (ID 2857887).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do apelo. (ID 2857892).

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020